Tribunal: TJPA
Processo: 0024771-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024771-94.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANACLETO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0024771-94.2013.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM - PA (6ª VARA CÍVEL)

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS:
CAMILA DE ANDRADE LIMA
,
OAB/PE 1494/A e MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, OAB/PE 20.397

APELADO:
ANACLETO NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: LINDALVA NAZARÉ VASCONCELOS MAGALHAES OAB/PA 2073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. JUROS CAPITALIZADOS. LEGALIDADE.
TEMA 24 DO STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Para dirimir qualquer controvérsia, a Súmula 382 do STJ pacifica o entendimento que os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados no contrato em relação à média do mercado indicada pelo Banco Central

2.

Resta esclarecer que a taxa de juros prevista no previstos no art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25/10/66), isto é, 1% ao mês ou 12% ao ano se refere a juros moratórios e não remuneratórios.

3. Deve ser mantida a comissão de permanência conforme estabelecido no contrato, nos moldes da
Súmula 294 do STJ
- "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 14831423), interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A
,
em face de
sentença proferida nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM JUÍZO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de BANCO
VOLKSWAGEN S/A
, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial
,
nos termos do artigo 421 Código Civil e do artigo 51, IV c/c art. 47 do CDC, por considerar que restou provado
o desequilibro contratual ocasionado pela aplicação de juros exorbitantes.

Em sede de razões recursais (ID 14831423) a parte apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da parcela da sentença que defere a tutela provisória de manutenção do bem na posse do devedor e de abstenção da credora de inscrever o nome do contratante nos órgãos cadastrais, e a redução do depósito mensal para o valor de R$ 172,73 (cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos).

No mérito requer que seja declarada a legalidade da capitalização mensal dos juros e a ausência de abusividade na cobrança de encargos moratórios. Requer ainda que seja considerado indevido o afastamento da mora do apelado. Aduz ainda que não merece prosperar a limitação dos juros de mora em 1,16%, uma vez que não há a cobrança abusiva de juros moratórios e que seja mantida a cobrança da comissão de permanência. Alega ainda a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito ((ID 1835256)

A parte apelada não apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (1835257 - Pág. 3).

O Apelo foi recebido
apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Tendo em vista a Decisão (ID 2042485 - Pág. 1) que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo quanto ao capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais capítulos (CPC/15, art. 1.012, caput), e sendo o pedido preliminar unicamente sobre o efeito de recebimento do recurso, passo diretamente a análise do mérito.

DO MÉRITO

Da alegação da legalização da capitalização de juros e da legalidade dos juros remuneratórios previstos no contrato.

É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os juros cobrados por instituições financeiras não se limitam ao teto de juros imposto pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Assim, a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Tema 24 do STJ
– tese firmada:
"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)."
REsp. 1061530/RS

.

Para dirimir qualquer controvérsia, a Súmula 382 do STJ pacifica o entendimento que os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados no contrato em relação à média do mercado indicada pelo Banco Central. Porém, na espécie, não é possível tal análise meritória tendo em vista que não foi alegada, nem muito menos descriminado pelo autor, a possível discrepância entre a taxa de juros remuneratória contratual e a taxa média indicada pelo Banco Central do Brasil.

Resta esclarecer que a taxa de juros prevista no previstos no art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25/10/66), isto é, 1% ao mês ou 12% ao ano se refere a juros moratórios e não remuneratórios, estes referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação, aqueles dizem respeito a inadimplência do pagamento. Logo, a previsão legal citada, não poderia servir de baliza para a determinação do reequilíbrio da taxa remuneratória.

Portanto, deve ser mantida
a taxa de juros remuneratória pactuada inicialmente no instrumento contratual
.

Da alegação de ausência de abusividade na cobrança de encargos moratórios

Alega o Recorrente que não há que se falar em abusividade dos encargos moratórios tendo em vista não haver cumulação de juros de mora ou multa com comissão de permanência e que embora conste do contrato a concentração dos dois institutos moratórios, a Instituição Financeira Recorrente excluiu a multa por atraso, apresentando como meio de prova o EXTRATO DE FINANCIAMENTO (ID 1835250 - Pág. 43-44).

Tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela não abusividade da cobrança da comissão de permanência, esta deve permanecer com única forma de cobrança de encargos moratórios na relação contratual em questão, devendo, portanto, ser considerado nula a cláusula do item 5 das CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO (ID 1835250 - Pág. 38) que prever a acumulação de comissão de permanência com multa e juros moratórios.

Assim, deve ser mantida a comissão de permanência conforme estabelecido no contrato, nos moldes da
Súmula 294 do STJ
- "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
"

Eventual cobrança dos encargos moratórios na forma cumulada e em desarmonia com a Súmula 294 do STJ deverá ser restituída na forma simples.

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Tendo em vista não estar configurado qualquer tipo de pagamento indevido nem mesmo juro remuneratório ilegal não há que se falar em restituição dos valores pagos.

Assim, concluo pela impossibilidade da repetição do indébito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença recorrida para manter
a taxa de juros remuneratória pactuada inicialmente no instrumento contratual e considerar válida a taxa de comissão de permanência, assim como revogar a restituição do indébito. Tudo nos moldes da fundamentação retro.

É como voto.

Belém ____de_______________________ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021